Tribunal: TJMT
Processo: 1017582-81.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-01
Data de publicação: 2021-10-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1017582-81.2021.8.11.0000
AGRAVANTES: MARIA ANNITA MALDANER E OUTROS.
AGRAVADO: ESPÓLIO DE ELTON LUIZ MALDANER
Processo na Origem no 1001016-20.2021.8.11.0077.
Comarca de Vila Bela da Santíssima Trindade.
Agravo de Instrumento interposto pelo MARIA ANNITA MALDANER E OUTROS, de decisão que deferiu a reintegração do espólio na posse.
AÇÃO: Ação de Reintegração de Posse (Proc. n° 100169-18.2021.8.11.0077) que ESPÓLIO DE ELTON LUIZ MALDANER, representado pelo inventariante VINICIUS DE SOUZA LOPES MALDANER propôs contra MARIA ANNITA MALDANER, EMERSON MALDANER e VIRNA SBROGLIO MALDANER.
DECISÃO AGRAVADA: deferiu a reintegração do espólio de ELTON LUIZ MALDANER na posse do imóvel denominado Fazenda Travessão, objeto da matrícula 3541, livro 02, do 1o Serviço Registral da Comarca de Vila Bela da Santíssima Trindade/MT, com área de 2.556,7969 ha, registrado em nome da empresa TRAVESSÃO AGRONEGÓCIOS EIRELI, de propriedade do falecido, cuja posse direta e administração deverão ser exercidos pelo inventariante. Determinou também a expedição de mandado de reintegração de posse, a ser cumprido pelo Oficial de Justiça, contendo a determinação de intimação dos réus para desocupar voluntariamente o imóvel em 5 (cinco) dias, sob pena de despejo compulsório.
AGRAVO: MARIA ANNITA MALDANER E OUTROS alegam que residem em uma das três casas existentes na Fazenda Travessão. Afirma que não houve esbulho e que sempre residiram naquela propriedade, cujo titular é seu falecido marido ALCINO BERTHOLDO MALDANER. Aduz que o valor da causa deveria corresponder ao valor do imóvel, avaliado em R$6.079.277,63 nas primeiras declarações do inventário de Elton, e as taxas processuais foram recolhidas sobre valor inferior, o que acarreta a extinção do feito, sem exame do mérito. Sustenta que há necessidade de intervenção do Ministério Público, porque há interesse de incapazes, filhos de Emerson e Virna que também residem no local. Acrescenta que se o imóvel é de propriedade da empresa FAZENDA TRAVESSÂO AGRONEGÓCIO, o espólio não tem legitimidade para figurar no polo ativo da possessória, razão pela qual pediu a exclusão do imóvel do inventário de ELTON. Argumenta que em outra Ação de Manutenção de Posse, processo n.o 1000888-97.2021.8.11.0077, que os ora agravantes propuseram contra o Espólio de Elton obtiveram a liminar de manutenção, revogada na mesma data em que proferida a liminar da qual ora se recorre proferida na Ação de Reintegração de Posse (Proc. n° 100169-18.2021.8.11.0077), proposta posteriormente pelo Espólio de Elton contra os agravantes. Tal realidade demonstra o prévio exercício da posse pelos agravantes. Afirma que restou demonstrado que os imóveis e semoventes que o agravado alega pertencerem ao falecido ELTON, fazem parte do patrimônio deixado por ALCINO e que eram apenas administrados pelo filho falecido. Anotam que a partir do falecimento de ALCINO, ocorrido em 2006, os direitos e obrigações foram transferidos à viúva meeira e herdeiros (incluindo ELTON e EMERSON), como demonstrado no aditamento das primeiras declarações na Ação de Inventário de ALCINO, aberto em 05/05/2017, sob o no 0001612-71.2017.8.21.0145 na Vara Judicial da Comarca de Dois Irmãos/RS. Insiste que o filho ELTON, durante a administração dos bens de ALCINO, de quem era procurador desde 1991, conseguiu que fossem expedidos os títulos referentes ao imóvel e quitados o valor da CONDIÇÃO RESOLUTIVA imposta pelo Incra, porém ao invés de regularizar os imóveis em nome do espólio de Alcino, fez em nome próprio, da esposa Maria Elvira e da empresa TRAVESSÃO. Relata que ELTON teria feito o mesmo com outros imóveis comprados de terceiros com o dinheiro obtido com a venda do gado que também pertencia ao pai. Por esse motivo o espólio de ALCINO propôs a AÇÃO DECLARATÓRIA CONSTITUTIVA COM RESTITUIÇÃO DE PATRIMONIO E CONSEQUENTE DIVISÃO DE BENS 1000497-45.2021.8.11.0077, por meio da qual buscam reverter o desvio do patrimônio, inclusive da FAZENDA TRAVESSÃO, que informam ter atualmente 16.000,00 ha. Defende que as declarações de vizinhos e confinantes feitas em cartório demonstram o exercício da posse pela agravante MARIA ANITTA e seu filho EMERSON e família. Requer seja concedido efeito suspensivo à decisão de modo a suspender o cumprimento do mandado de reintegração na posse, até o julgamento final da demanda. No mérito, pugna pela reforma ou anulação da decisão agravada.
É o relatório.
Decido.
A decisão impugnada foi tirada da liminar concedida na Ação de Reintegração de Posse n.o 1001016-20.2021.8.11.0077, ajuizada pelo ESPÓLIO DE ELTON LUIZ MALDANER, representado pelo inventariante VINICIUS DE SOUZA LOPES MALDANER contra MARIA ANNITA MALDANER, seu filho EMERSON MALDANER e VIRNA SBROGLIO MALDANER, com o intuito de reaver a posse do imóvel denominado FAZENDA TRAVESSÃO, objeto da matrícula 3541, livro 02, do 1o Serviço Registral da Comarca de Vila Bela da Santíssima Trindade/MT, com área de 2.556,7969 ha, registrado em nome da empresa TRAVESSÃO AGRONEGÓCIOS EIRELI, de propriedade do falecido ELTON.
Os agravantes, viúva e filho, acham-se na posse questionada, segundo argumentam, de propriedade do falecido ALCINO, esposp e pai deles agravantes. Há notícia de que há um imóvel matriculado em nome do falecido ALCINO, com o número 13.387, Livro 2-J-4, às fls. 255, do CRI de Cáceres, desde 13.12.1982.
Por conta dessa versão, os agravantes propuseram a ação de Manutenção de Posse no 1000888-97.2021.8.11.0077 contra MARIA ELVIRA e VINICIUS, esposa e filho de ELTON, este até então administrador dos bens de seu pai ALCINO, obtiveram liminar de manutenção de posse, decisão que possibilitou manterem-se no imóvel até agora.
No entanto, a decisão ora agravada, proferida nesta outra ação de reintegração, diferentemente, deferiu a reintegração do espólio de ELTON LUIZ MALDANER na posse aparentemente do imóvel e determinou a sua desocupação voluntária em 05 (cinco) dias.
Os agravantes buscam a reforma da decisão, inclusive com atribuição de efeito suspensivo.
A tutela cujos efeitos se antecipam é aquela que mesmo à luz de um exame sumário, mostra-se marcadamente vocacionada a se tornar definitiva por ocasião do exame da matéria pelo mérito.
Para a concessão então, constitui ônus de quem a postula demonstrar os requisitos que lhe são próprios, ou seja, a probabilidade do direito e o perigo que resulta, se reservado seu exame apenas para o final.
Os agravantes se insurgem contra a decisão que determinou a reintegração de posse em favor do espólio e determinou a desocupação voluntária, em 05 (cinco) dias, sob pena de despejo compulsório, autorizado o reforço policial.
Nota-se, assim a primeiro exame, que há divergência familiar acerca do patrimônio deixado por ALCINO (falecido em 2006) e aquele deixado por ELTON (falecido em 14.01.2021.
Sem antecipar juízo de valor acerca da solução da matéria posta no recurso, ou seja, qual das partes detém a posse do imóvel, porquanto há relatos de confusão patrimonial entre os dois inventários, do pai e do filho, há que se atentar para o fato de que a primeira agravante MARIA ANITTA, viúva de ALCINO, é pessoa idosa (88 anos) e o casal EMERSON e VIRNA reside naquele local com dois filhos menores.
Também é certo que há inúmeras declarações de confinantes da fazenda, feitas e registradas em cartório, afirmando que, tanto a viúva-meeira quanto o casal, residem há muitos anos naquela propriedade, o que indica o exercício de posse por parte destes desde momento bem anterior à propositura das ações possessórias.
Acrescente-se a este o fato de que há na Fazenda três casas distintas, suficientemente grandes para abrigar não só os agravantes, mas também o representante do espólio agravado, como de resto ocorre no momento,parece.
Não fosse a aparente confusão patrimonial apontada nas várias ações civis e noticias também penais envolvendo os demandantes, não se pode deixar de considerar que vivemos em um quadro sanitário decorrente da proliferação do CORONAVIRUS, e que a demandada MARIA ANITTA, ora agravante, a quem foi dado o prazo de 5 dias para desocupar a fazenda, é uma senhora de 88 anos e que se diz meeira do imóvel.
Observe-se que decisão proferida pelo e. Ministro Luís Roberto Barroso, no julgamento da ADPF 828, na qual deferiu-se parcialmente a medida cautelar para determinar, em relação às ocupações anteriores à pandemia (20/03/2020), a suspensão pelo prazo de 06 meses, de medidas administrativas ou judiciais que resultem em despejos, desocupações, remoções forçadas ou reintegração de posse de natureza coletiva em imóveis que sirvam de moradia ou que representem área produtiva pelo trabalho individual ou familiar de populações vulneráveis.
Não se pode ainda olvidar que há outros recursos pendentes nos quais há inclusive discussão acerca da competência do Juízo de Vila Bela da Santíssima Trindade para processar e julgar tais demandas, porque tramita na Comarca de Dois Irmãos/RS, o inventário de ALCINO, lá antes distribuído.
Assim, não parece razoável desalojar a idosa e o casal com seus filhos, membros da mesma família, particularmente no exíguo prazo de 5 dias, determinado na decisão agravada, que vence hoje.
Posto isso, ao fundamento do perigo de demora, defere-se o pedido de antecipação dos efeitos da tutela postulada para obstar a pratica de atos coativos contra os agravantes, até o exame do mérito.
Comunique-se ao juiz da causa e intime-se a parte adversa para o oferecimento da contraminuta.
Cuiabá, 30 de setembro de 2021.
Des. Guiomar Teodoro Borges
Relator